Tribunal: TJBA
Processo: 8048812-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048812-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IGREJA GLOBAL DA FE EM DEUS Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Igreja Global da Fé em Deus contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0839429-64.2016.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal relativa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo INEMA, afastando as alegações de prescrição direta e intercorrente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência de prescrição direta ou intercorrente na execução fiscal referente a multa administrativa lavrada em 2012, bem como a alegada ausência de interesse de agir do Município, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada pelo STJ nos Temas Repetitivos nº 324 e nº 135, o prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito. 4. No caso, o crédito foi constituído em 12/09/2016, com inscrição em dívida ativa, e a execução fiscal foi ajuizada em 30/09/2016. O despacho que ordenou a citação, proferido em 11/05/2017, interrompeu o curso prescricional, inexistindo, portanto, prescrição direta. 5. Quanto à prescrição intercorrente, não se verificou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nem inércia do exequente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo). A demora na citação decorreu de diligências necessárias à localização da executada, o que afasta a caracterização de inércia. 6. A alegação de aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024 configura inovação recursal, pois não foi arguida perante o juízo de origem, sendo incabível sua apreciação nesta instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa é quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). 2. Não há prescrição intercorrente quando o exequente adota medidas úteis ao prosseguimento da execução. 3. Matéria não suscitada na instância de origem não pode ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048812-48.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, IGREJA GLOBAL DA FE EM DEUS, e Agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça